Tribunal: CARF
Processo: 11274.720143/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720143/2021-71
ACÓRDÃO
2201-012.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TAQUARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais, descrevendo,
de forma clara, os fatos e fundamentos jurídicos, a forma de apuração da
base de cálculo e a tributação devida.
AFERIÇÃO INDIRETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O uso da aferição indireta para apurar parcelas salariais tributadas,
quando observados os requisitos legais, não acarreta nulidade nem cerceia
o direito à ampla defesa. O descumprimento de intimação fiscal para o
fornecimento de documentos justifica o uso da aferição indireta.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário..
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720143/2021-71
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial a conselheira Lilian Cláudia de Souza (Substituta).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de lançamento de ofício, realizado em 05/03/2021, pelo não recolhimento
de contribuições previdenciárias (segurados, empresa e GIRAT), incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP no período de
01/2017 a 13/2018, além de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 308/321), foram identificados valores de
remunerações auferidas pelos segurados empregados do ente federativo (não vinculados a regime
próprio de previdência), e por aqueles vinculados aos fundos municipais, não declarados em GFIP.
Também foram identificados pagamentos a contribuintes individuais, pagos por intermédio de
notas de empenhos de despesas, e não declarados em GFIP.
As diferenças referentes aos segurados empregados foram apuradas com base no
cruzamento entre as informações constantes nas folhas de pagamento apresentadas, notas de
empenho despesas e GFIP.
Para o cálculo da contribuição de segurados foram aplicadas as seguintes alíquotas
de 11% para os contribuintes individuais e 8% para os segurados empregados. Segundo a
autoridade fiscal, foram considerados os limites máximos do salário-de-contribuição, conforme
discriminado abaixo:
- Para o exercício 2017, vide: Portaria MF no 8, de 13 de janeiro de 2017, Art.
2o = R$ 5.531,31.
- Para o exercício 2018, vide: PORTARIA MF no 15, de 16 de janeiro de 2018,
Art. 2o = R$ 5.645,80.
Os cálculos das diferenças e contribuições apuradas foram discriminados nas
planilhas anexas ao auto de infração (fls. 186/195). Para as competências nas quais o contribuinte
não apresentou a documentação solicitada, o valor da base de cálculo e da contribuição de
segurados foi arbitrada, conforme descrito no item 10.1 do relatório fiscal.
Quanto às GPS recolhidas, somente foram apropriadas para os valores devidos
declarados nas GFIPs.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720143/2021-71
3
A contribuição do GILRAT, incidente sobre os valores de remuneração apurados, foi
calculada a partir da operação (2% * FAP); onde o FAP é o Fator Acidentário de Prevenção, cujo
valor é 0,5, totalizando uma alíquota efetiva de 1%.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, incluída
pela MP 449/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009.
Auto por descumprimento de obrigação acessória
Além do lançamento referente à obrigação principal, foi lavrado auto de infração
por descumprimento de obrigação acessória. Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte não
apresentou os empenhos de despesas dos fundos municipais de saúde e educação, para o
exercício 2018; apesar de ter sido intimado, através dos Termos de Intimação Fiscal no 01 e 03 (fls.
29/38). Assim incorreu na infração prevista nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, e no
Decreto 3.048/ 1999, art. 283, II, “j”; art. 292, incisos II, III e IV.
A referida omissão resultou no lançamento do crédito tributário por aferição
indireta.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 06/05/2021 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Cerceamento ao direito de defesa, alegando que auditoria deixou de
individualizar a situação jurídica de cada servidor, considerando que o
Município possui Regime Próprio de Previdência Social;
 Nulidade, argumentando que o fisco lavrou auto de infração sem a
devida observância dos fatos motivadores da penalidade imputada;
 Que não se pode inverter o ônus da prova em favor do fisco;
 Requereu a suspensão do crédito tributário.

Em 03/12/2021 a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 11a Turma
da DRJ01, através do Acórdão 101-014.730, do qual transcrevemos os principais trechos:
Da Arguição de Nulidade
A fiscalização informa que as contribuições apuradas são relativas aos
empregados e contribuintes individuais vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social – RGPS e não declarados através da GFIP. Portanto, não inclui
aqueles pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social do Município.
As planilhas de fls. 113/231 demonstram a apuração das bases de cálculo relativas
aos segurados do RGPS não declaradas em GFIP, bem como, o levantamento das
contribuições por eles devidas.
Vê-se, assim, que não há prejuízo ao direito de defesa da Impugnante.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720143/2021-71
4
Desta forma, tendo o auditor-fiscal autuante demonstrado os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente os artigos
142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
.................................................................................................................................
Da Suspensão da Exigibilidade
A Impugnante pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido.
A esse respeito, esclarece-se que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III do CTN, é medida necessária implementada
quando do recebimento das contestações e dos recursos, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)111 - as
reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
(...)Portanto, encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
questão.
..............................................................................................................................
Conclusão.
Diante de todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto
no sentido de indeferir os pedidos formulados e considerar IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.

3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência da decisão de 1a instância em 28/12/2021, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 27/01/2022, reproduzindo as mesmas alegações contidas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade – cerceamento de defesa
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720143/2021-71
5
O Recorrente reproduz a alegação de nulidade, já enfrentada na decisão recorrida.
Argumenta que a autoridade fiscal não teria descrito de forma clara os fatos geradores dos
tributos lançados. Alega, ainda, que poderia ocorrer a bitributação das contribuições sociais,
porque o Município recolhe as aludidas contribuições incidentes sobre a remunerações dos
servidores efetivos em favor do RPPS, conforme guias de recolhimento anexadas.
Como já apontado no acórdão recorrido, não procede a alegação de nulidade. Os
fatos motivadores do lançamento foram descritos de forma clara no relatório fiscal (fls. 308/321).
Foram lançadas as contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados não vinculados ao
regime próprio de previdência do ente federativo, identificadas a partir da análise das folhas de
pagamentos e empenhos de despesas, que, no entanto, não estavam declaradas na GFIP. Verifica-
se que a defesa do Recorrente não trouxe elementos capazes de demonstrar que os valores
apurados, com base na documentação analisada, eram indevidos, se limitando a arguição de
nulidade.
Inexiste violação ao direito de defesa, quando o auto de infração descreve a
motivação do lançamento, indicando como foi apurada a base de cálculo, através das planilhas
anexadas aos autos (fls. 186/195). Mesmo nos levantamentos realizados por aferição indireta a
autoridade fiscal indicou a motivação, que decorreu da não apresentação de parte dos
documentos solicitados.
Quanto à alegação de que teria recolhido a contribuição referentes aos servidores
efetivos, não possui relevância para o caso em análise, tendo em vista que o lançamento envolve
somente segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência, como descrito no relatório fiscal e
seus anexos.
Inexiste nulidade na medida que o Recorrente não demonstrou a ocorrência de
algum vício, previsto no art.59 do Decreto 70.235/1972, capaz de implicar em nulidade do ato de
lançamento. O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, que descreveu, de forma
clara, os fatos motivadores do lançamento, garantindo, portanto, a ampla defesa do autuado, a
partir de apresentação de impugnação/recurso.
Prova do fato gerador
A alegação de que o fisco teria realizado o lançamento sem provas, com base na
inversão do ônus da prova, não pode prosperar. Como já descrito, o relatório fiscal, e demais
documentos juntados aos autos, demonstram que o lançamento se baseou nas informações
existentes na documentação apresentada, que foi relacionada no item 3 do relatório fiscal.
Em sede de Recurso, foram anexadas cópias de balancetes contábeis (fls.416/522) e
guias de recolhimento de contribuições para o Regime de Previdência dos servidores efetivos (fls.
383/415). Porém, tais documentos não comprovam quaisquer erros na apuração realizada pela
autoridade fiscal.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.642 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720143/2021-71
6
Quanto ao levantamento, realizado por aferição indireta, a autoridade fiscal
descreveu que foi motivada pela falta de apresentação de documentos e esclarecimentos. Tal
omissão acarretou a autuação do contribuinte por descumprimento de obrigação acessória. Neste
caso, cabe a aplicação do artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91.
Em momento algum o Recorrente apresentou elementos aptos a desconstituir os
fatos e valores descritos no auto de infração, limitando-se a alegações genéricas. Portanto a
decisão de 1a instância deve ser mantida pelos fundamentos narrados no presente voto.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta
e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do mencionado artigo
151, III do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 539
DF CARF MF
Original